Tribunal: TJDFT
Processo: 0702162-18.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702162-18.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL SABINO BOCCHETTI NUNES AGRAVADO: DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos no 0758637-77.2023.8.07.0016, indeferiu a antecipação de tutela, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela provisória para o fim determinar a suspensão dos efeitos decorrente de auto de infração de trânsito. O pedido tem o seguinte teor: “A concessão inalduta altera parte de tutela de urgência para determinar ao Detran/DF a imediata renovação da carteira de habilitação do autor, retirando todo e qualquer impedimento do seu sistema decorrente do Auto de Infração n. SOO3127305, sob pena de multa diária fixada ao prudente arbítrio de Vossa Excelência;”. DECIDO. Sabidamente, o pedido de tutela de provisória tem por fundamento a urgência do provimento ou a evidência do direito vindicado. No caso dos autos, a argumentação produzida pela parte autora não evidencia a presença dos elementos descritos pelo artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Como deflui dos autos, o demandante fora autuado por infração gravíssima - recusa ao teste do etilômetro (popularmente conhecido por bafômetro) - sem embargo, ainda, de ter apresentado defesa prévia, desacolhida, o que revela que lhe foram outorgados os predicados, na via administrativa, da ampla defesa e contraditório. IMPROVEJO, portanto, o pleito liminar, neste estágio processual. Cite-se, com a advertência consignada no art. 9o da Lei 12.153/2009 - (Art. 9o A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa).” Na via do presente agravo de instrumento o agravante sustenta que o impedimento pela autarquia de trânsito para realizar a renovação de sua carteira nacional de habilitação é indevido e fere os princípios do contraditório e da ampla defesa. Aduz que o para cassação ou suspensão do direito de dirigir deve haver procedimento administrativo próprio, o que não foi observado. Afirma que aguarda recurso administrativo apresentado em 2018 em face da infração n.o S003127305. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pelo deferimento da tutela recursal para excluir a penalidade do sistema e autorizar o início do procedimento da renovação da sua CNH. No mérito requer a confirmação da medida. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se não foram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações alegadas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. Ademais, mostra-se necessária a manifestação da ré/agravada quanto ao recurso administrativo interposto pelo agravante em face de infração gravíssima por ele cometida. Com efeito, ante a ausência dos requisitos para concessão da tutela antecipada o seu indeferimento é a medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator